Tribunal: TJBA
Processo: 8031576-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031576-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MILLER QUEIROZ PAIVA

Advogado(s)
:
FERNANDA LEITEMPERGHER CAVALHEIRO

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA. PARECER ADMINISTRATIVO OPINATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

O parecer da Assessoria Jurídica do TCM/BA é ato meramente opinativo, sem força vinculante e sem efeitos concretos imediatos, não se caracterizando como ato coator passível de impugnação via mandado de segurança.

O despacho do Presidente do TCM/BA apenas determinou a ciência do parecer ao candidato, sem decisão autônoma que anulasse a nomeação, inexistindo ato administrativo lesivo ao direito do Impetrante.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto, pois a questão envolve a interpretação do edital e normas específicas sobre equivalência de diplomas.

O Conselho Federal de Administração distingue os cursos de Tecnologia dos de Bacharelado em Administração, restringindo a atuação dos egressos dos primeiros à respectiva área de formação acadêmica, o que reforça a validade da exigência editalícia de diploma específico em Administração.

A exigência de diploma de curso superior em Administração estabelecida no edital não pode ser ampliada pelo Poder Judiciário para incluir diplomas de Tecnólogo em Gestão Pública, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo e violação ao princípio da vinculação ao edital.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8031576-20.2024.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante, MILLER QUEIROZ PAIVA
e, como
Impetrado, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar a concessão da segurança pretendida

em razão da ausência de comprovação do direito líquido e certo a embasar a pretensão postulada
, nos termos do voto da Relatora,

julgando, por conseguinte,

prejudicado
o Agravo Interno de nº
8031576-20.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv.

Desa. Lisbete Mª Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora

R/5